Tribunal: TJBA
Processo: 0396062-94.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0396062-94.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ARTHUR MENDES LOBO, LUIZ RODRIGUES WAMBIER ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 958/STJ E À PROVA DE COBRANÇA ABUSIVA EM CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a improcedência de ação civil pública ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em razão de suposta cobrança abusiva de valores não especificados em contratos de financiamento, com fundamento no Tema 958/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma expressa, prova técnica que indicaria cobrança abusiva de valores sem especificação, à luz do Tema 958/STJ, e se aplicou indevidamente limitação temporal prevista para a comissão de correspondente bancário aos contratos impugnados. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina expressamente a alegação de cobrança abusiva, registrando que os contratos questionados foram firmados antes da vigência da Resolução CMN 3.954/2011, norma que passou a exigir detalhamento das tarifas cobradas. A constatação de abusividade, conforme consignado, exige prova concreta de omissão de informações essenciais ou indução ao erro, o que não se verificou no caso. A decisão afasta a aplicação automática do Tema 958/STJ aos contratos anteriores à Resolução CMN 3.954/2011, diante da ausência de elementos que demonstrem violação efetiva aos direitos dos consumidores. A inexistência de prova de dano grave e de ampla repercussão social afasta a condenação por danos morais coletivos. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configurou no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A configuração de cobrança abusiva em contratos bancários exige prova concreta de omissão de informações essenciais ou indução ao erro, não bastando a mera indicação de valores não especificados. O Tema 958/STJ não se aplica automaticamente a contratos firmados antes da Resolução CMN 3.954/2011, sendo necessária análise das particularidades do caso. A condenação por dano moral coletivo requer comprovação de dano grave e de ampla repercussão social. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgado, cabendo apenas quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 0396062-94.2012.8.05.0001 em que é Embargante Ministério Público do Estado da Bahia e Embargado Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: